Tribunal: TJBA
Processo: 8002494-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002494-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EURIDICE PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANDRE RODRIGUES CARDEAL

Advogado(s)
:
SHEYLLA SANTOS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. DESPROVIMENTO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse. A Recorrente alega exercer posse sobre o imóvel há mais de trinta anos e acusa o Recorrido de esbulho em razão do início de construção no local. O Recorrido defende a aquisição regular do terreno e nega a posse anterior da Recorrente, afirmando que a ocupação decorria de ato de mera tolerância do antigo proprietário.

II. Questão em discussão

Saber se estão presentes os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse em favor do Recorrente, especialmente a comprovação da posse anterior e do esbulho.

III. Razões de decidir

A concessão de liminar em ação possessória exige a comprovação inequívoca da posse anterior, do esbulho praticado e da sua respectiva data, além da perda da posse, conforme as exigências do art. 561 do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório inicial demonstra controvérsia relevante sobre a natureza da ocupação exercida pela Recorrente, havendo indícios consistentes, corroborados por depoimentos em audiência de justificação, de que a utilização do terreno decorria de mera permissão ou tolerância do antigo proprietário, circunstância que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse.

O Recorrido apresentou documentação que evidencia a aquisição regular do imóvel, mediante escritura pública e registro imobiliário, além do pagamento dos tributos correspondentes, o que descaracteriza, em sede de cognição sumária, a alegação de esbulho e reforça a necessidade de instrução probatória para o esclarecimento dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de liminar de reintegração de posse exige a comprovação inequívoca da posse anterior e do esbulho, não sendo cabível a medida de urgência quando os elementos iniciais indicam que a ocupação decorria de ato de mera permissão ou tolerância."

Dispositivos relevantes citados: Art. 561 do Código de Processo Civil; Art. 1.196 e Art. 1.208 do Código Civil.

Jurisprudência citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8008281-22.2022.8.05.0000, Relator: Adriano Augusto Gomes Borges, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8002494-07.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Euridice Pereira de Sousa e como Agravado Andre Rodrigues Cardeal.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora